Tribunal: TJDFT
Processo: 0008491-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0008491-31.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por VICTOR DAVIDSON ALVES DOS SANTOS (réu) em face da sentença (ID no.18998137 p. 1-18) que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e do 180, caput, do Código Penal, à pena de 9 (anos) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa. A defesa pugna (id. 19653961) pela restituição do prazo para apresentação das razões recursais. Alega que a inobservância do prazo ocorreu em razão de problemas de saúde da patrona do acusado, conforme atestado juntado aos autos (id. 19653962). É o relatório. Tendo em vista que o oferecimento das razões de apelação fora do prazo traduz mera irregularidade, não sendo impedimento para o conhecimento do recurso, bem como a justificativa apresentada pela defesa, DEFIRO o pedido de restituição do prazo para a apresentação das razões recursais. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. INTIME-SE. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020 18:49:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator